Tribunal: TJSP
Processo: 1002752-92.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral. Improcedência. Reconvenção. Procedência para condenar o Apelante ao pagamento da dívida. Insurgência do Autor Reconvindo. Inadmissibilidade. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Ré Reconvinte demonstrou a celebração do negócio jurídico

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral. Improcedência. Reconvenção. Procedência para condenar o Apelante ao pagamento da dívida. Insurgência do Autor Reconvindo. Inadmissibilidade. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Ré Reconvinte demonstrou a celebração do negócio jurídico notadamente por meio da apresentação do contrato assinado, nota fiscal e outros documentos. Assinatura no aludido contrato que se revela análoga à do documento de RG apresentado com a inicial pelo Autor Reconvindo. Relação jurídica reconhecida. Legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência. Sentença mantida (RITJSP, ART. 252). Com a propositura da ação o Autor violou o princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113, 187 e 422). Litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e III). Comportamento incompatível com a assistência judiciária gratuita. Revogação do benefício e imposição de multa de ofício. RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, IMPOSTA AO APELANTE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E REVOGADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.